Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033333-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO AMADO SANTOS RECORRIDOS: CEZÁRIO BRAGA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, DO CÓDIGO CIVL. PRECEDENTES STJ. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS. AGIOTAGEM. TAXA DE JUROS. SUPERIOR AO DOBRO DO LEGAL. DECRETO 22626/33. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INOCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM ART. 85 §2o, CPC. PREFERENCIAL E EXCLUDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade ou da coerência. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada. 2. A sentença não foi omissa quanto ao pedido de abatimento dos lucros cessantes, uma vez que o Juízo monocrático considerou que o perito não atestou a fidedignidade do resultado mensal informado, se limitando a considerar o montante no cálculo. Preliminar de sentença citra petita rejeitada. 3. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas em julgamento, a planilha apresentada e a prova técnica produzida, concluindo que autores pagaram valores em excesso, mas que não restou configurada a simulação ou vício sobre os consentimentos manifestados por ocasião da celebração dos negócios jurídicos. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.280.825, relatado pela ministra Nancy Andrighi, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para as ações de reparação civil com base em inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, aplicando-se o artigo 205 do Código Civil. 4.1. O caso dos autos trata de cobrança excessiva de juros relativos a empréstimo, realizado sob a prática de agiotagem. No caso em exame, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 5. A agiotagem corresponde à prática de emprestar dinheiro a taxas de juros elevadas, sem autorização legal para tanto. 5.1. In casu, constatada a cobrança abusiva diante da estipulação de taxa de juros superiores ao dobro legal nos empréstimos celebrados, necessária a restituição dos valores cobrados a maior, uma vez que a conduta é ilegal, de acordo com o exposto no Decreto 22.626/33. 6. Na simulação, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente utilizando a aparência de legalidade para lesar interesses de terceiros. 6.1. O contrato simulado é nulo, subsistindo o contrato dissimulado (art. 167, §1o, I e II, do Código Civil). Diante da não comprovação do vício social alegado, em que pese a configuração da prática de agiotagem, não é o caso de anulação dos negócios jurídicos. 7. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 7.1. Determinada a condenação em pecúnia, não há razão para que a condenação aos honorários seja fixada de forma diversa do parâmetro do valor da condenação, sendo imprescindível a aplicação do art. 85, §2o, do CPC. 8. Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Dano moral não configurado. 9. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 10. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recursos não providos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 167, § 1°, incisos I e II, do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando existência de simulação no negócio jurídico, sendo inválidas as escrituras de compra e venda. Afirma que o acórdão guerreado deveria ter reconhecido os pedidos de declaração de nulidade dos contratos, tendo em vista a ilegalidade da prática de agiotagem, sob pena de infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão do ônus sucumbencial, a fim de se condenar os recorridos ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o recorrido CEZÁRIO BRAGA pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 28825711), e o recorrido GERALDO VILELA COUTO requer seja aplicada multa em face de recurso protelatório, bem como a majoração da sucumbência recursal (ID 28858177). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 167, § 1°, incisos I e II, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Da análise dos autos, verifica-se a prática de agiotagem, todavia, os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar a simulação apontada, sendo insuficiente que se considere o vício nos negócios jurídicos somente pelas gravações do autor Roberto com os réus Cezário e Odair. Não só isso, como também não restou provado que os negócios jurídicos referentes às alterações contratuais de cessão de cotas da empresa e às escrituras públicas de venda e compra foram realizados sob o vício social da simulação, ou qualquer outro tipo de vício na manifestação de vontade declarada. Ademais, cumpre destacar que o laudo pericial de avaliação mercadológica (ID 22179038) concluiu que o valor de venda do posto de gasolina no ano de 2012 corresponde a R$ 2.624.889,71 (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), demonstrando a incongruência da alegação da transferência do bem pelo não pagamento da venda do imóvel no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões). Desse modo, ainda que reconhecida a agiotagem, inconcebível a anulação dos negócios jurídicos, a invalidade das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis de propriedade da empresa Amado Derivados de Petróleo ou a reintegração de posse no empreendimento e nas cotas da empresa, uma vez que não restou configurado vício de consentimento ou social” (ID 23106334). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto aos pedidos, nas razões recursais e em contrarrazões, de inversão do ônus sucumbencial, a fim de se condenar os recorridos ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, § 2o, do CPC, e de aplicação da multa em face de recurso protelatório, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido CEZÁRIO BRAGA sejam realizadas em nome do causídico CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 28825711). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027